Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL INCABÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58369624). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, ratifico a decisão que deferiu a gratuidade judiciária (ID 58369623.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes devido a uma dívida não reconhecida, originada de um contrato de cartão de crédito cuja existência não foi comprovada pelo recorrido. Argumenta que, diante da ausência de provas concretas da contratação e renegociação do débito, e considerando que a alegação do autor recai sobre um fato negativo — o de não ter celebrado o contrato —, caberia ao fornecedor dos serviços bancários provar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu. Quanto aos danos morais, a parte autora destaca o prejuízo à sua honra e ao seu nome, considerando a negativação indevida. Pugna, portanto, a reforma da sentença para que se declare a inexistência do débito, sejam ressarcidos em dobro eventuais valores pagos indevidamente, sejam removidas as restrições creditícias em seu nome, e se conceda a indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que, conforme o inciso VIII do artigo 6o do CDC, a inversão do ônus da prova só se aplica com a comprovação da verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência; condições não demonstradas no presente caso. Sustenta ainda que a recorrente falhou em cumprir com seu dever de provar os fatos constitutivos de sua pretensão, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; não comprovou efetivamente os fatos alegados nem estabeleceu o nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, não configurando assim o dano moral pretendido. Adicionalmente, afirma que foi demonstrado na contestação que o débito da requerente decorre de faturas não pagas de seu cartão de crédito, cuja dívida foi renegociada, mas não quitada, justificando a negativação como exercício regular do direito do Banco. Por fim, destaca que a requerente, ao não provar a ilegalidade das demais restrições em seu nome, não desempenhou o ônus probatório que lhe cabia; assim, a sentença deve ser mantida.
5. O cerne da questão repousa na alegação do autor de que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por débitos derivados de contrato que não reconhece, sendo que a comprovação do negócio jurídico seria ônus do fornecedor.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
8. A análise das provas documentais trazidas aos autos, juntamente com as informações contidas na inicial e na contestação, revela que o autor reconheceu que possuía e utilizou um cartão de crédito emitido pela ré. No entanto, não apresentou o recorrente qualquer prova de quitação ou de cancelamento formal do contrato que justificasse a interrupção das cobranças. A ré, por sua vez, forneceu evidências convincentes de uma relação contratual válida e de que as cobranças resultaram de dívidas legítimas, decorrentes do continuado uso do cartão de crédito desde 2016 até o seu cancelamento por falta de pagamento, em 2020. Importante ressaltar que o autor realizou pagamentos até 2017, inclusive por meio de débito automático (ID 58369612), o que indica o reconhecimento e uso contínuo do cartão. Ademais, o endereço do autor constante nos boletos bancários (ID 58369614) corrobora que a comunicação entre as partes ocorria de maneira regular e sem contestações por parte do autor quanto à legitimidade das cobranças.
9. Além das dívidas já mencionadas relacionadas ao cartão de crédito, faz-se necessário observar que, conforme extrato do SPC (ID 58369611), o recorrente/autor possui múltiplas dívidas que ensejaram na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Esta informação é relevante, pois não apenas reforça o padrão de inadimplência do autor, mas também demonstra uma tendência contínua de não cumprimento de suas obrigações financeiras. Esta multiplicidade de dívidas sugere que a negativação do nome do autor não se deve a um erro isolado ou uma prática abusiva por parte da instituição financeira ré, mas é, de fato, uma consequência direta do comportamento do recorrente/autor.
10. Tendo em vista a existência de regular relação contratual, a alegação inicial de que houve indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por contrato de cartão de crédito cuja existência desconhecia não encontra suporte factual. As inscrições posteriores de inadimplência no nome do autor representam um exercício regular do direito de cobrança, revelando-se inviáveis os pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.